Tribunal: TJPA
Processo: 0854178-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854178-34.2021.8.14.0301

APELANTE: FLORDOALDO VAZ DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA AFASTANDO A PROMESSA. LIGAÇÃO PÓS-VENDA CONFIRMANDO A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVELIA RELATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por FLORDOALDO VAZ DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, bem como restituição de valores pagos em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., sob a alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a revelia da ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial; (ii) saber se houve vício na contratação do consórcio, consistente em promessa de contemplação imediata, a ensejar a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais; e (iii) saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em decorrência da revelia, é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova existentes nos autos.

·

A parte autora não comprovou a promessa de contemplação imediata, havendo cláusula expressa no contrato afastando tal possibilidade, bem como ligação pós-venda confirmando a ciência do consumidor.

·

Não comprovada a conduta ilícita da apelada, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em decorrência da revelia, é relativa e pode ser afastada por outros elementos de prova. 2. A ausência de comprovação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, somada à existência de cláusula expressa afastando tal promessa e à confirmação da ciência do consumidor em ligação pós-venda, afasta o direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.128.646/RS; TJ-DF 07372971920198070016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1

ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854178-34.2021.8.14.0301

APELANTE: FLORDOALDO VAZ DA SILVA

APELADA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLORDOALDO VAZ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da parte autora nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CC. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A parte Autora alega na inicial ter se dirigido à sede da ré, onde foi atendida pelo vendedor Rodrigo e pelo supervisor Matheus, que teriam oferecido um contrato diferenciado, por meio do qual seria liberada uma carta de crédito no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$5.156,00 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais).

Contudo, mencionou não ter sido concretizado o ajuste diante da ausência de contemplação, razão pela qual informou ter registrado uma ocorrência policial. Em suma, defendeu: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; a existência de dano material; e a ocorrência de dano moral.

Assim, ajuizou a presente ação objetivando a devolução em dobro do valor pago, ou seja, R$10.312,00 (dez mil, trezentos e doze reais), bem como, o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O réu, regularmente citado, apresentou contestação, na qual confirmou terem as partes celebrado contrato de consórcio. Contudo, alegou: a regularidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes; a existência de observação no documento que não houve proposta ou promessa de contemplação antecipada; a inexistência de garantia de data para entrega da carta de crédito; a devolução de valores de acordo com o previsto na lei n. 11.795/2008; a licitude da retenção da taxa de administração e cobrança da cláusula penal; a impossibilidade de devolução do montante relativo ao seguro de vida; o cumprimento do dever de indenização; e a não configuração do dano moral.

Em seguida, foi apresentada réplica e este Juízo fixou os pontos controvertidos da lide, atribuiu o ônus da prova e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Durante a instrução processual, foi ouvido apenas o representante da empresa ré.

Por fim, os autos voltaram conclusos para sentença após a regular intimação das partes para apresentação de memoriais finais.

Sobreveio sentença (id. 24580869), que, apesar de considerar a revelia da ré, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova da existência de fato ilícito ou de qualquer vício de consentimento capaz de macular o contrato.

Colaciono excerto do
decisum
:

(...) Desta forma, impõe-se a improcedência do pedido do autor, haja vista que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ocorrerá mediante sorteio (contemplação), durante o prazo de duração do grupo consortil, ou após três meses depois de encerrado o consórcio, na forma prevista na Lei Federal n.º 11.795, de 08 de outubro de 2008. Anotando-se, ainda, ser lícita a retenção da taxa de administração e dos valores pagos a título de seguros e multa contratual.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova da existência de fato ilícito ou de qualquer vício de consentimento capaz de macular o contrato. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

Juíza de Direito

O apelante alega preliminarmente, em suas razões recursais (id. 24580870), que a requerida é revel, o que implica a confissão ficta da matéria fática, razão pela qual o juízo
a quo
deveria ter aplicado os efeitos da revelia. Assim, defende a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para que possam ser analisadas, de acordo com o devido processo legal, as impugnações realizadas.

No mérito, assevera que houve vício na contratação dos serviços, gerando a necessidade de ressarcimento em dobro do valor por ele pago, bem como aduz a ausência de fundamentação da decisão.

Afirma ser devida indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 24580874.

Alega a ausência de vício na contratação e de dano moral.

Pede a Apelada, em suma, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à existência de erro na contratação de consórcio, quando teria sido supostamente garantida a contemplação para o Apelante.

Pois bem.

Adianto que não assiste a razão ao recorrente.

Inicialmente, importante destacar que, embora o juízo de origem tenha considerado a revelia da ré e a consequente confissão ficta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova existentes nos autos (REsp 1.128.646/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/03/2011). Todavia, tais elementos inexistem nos autos.

No caso em tela, a Apelante trouxe aos autos a "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" n. 310.171, grupo CNK AUTOMÓVEL - 0505, de 12 de abril de 2021 (id. 24580807, Pág. 1-2, e id. 24580808, p. 1-4), assinada pelas partes, objetivando a aquisição de um veículo no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), alegando que houve promessa de contemplação imediata.

Todavia, há declaração em letras destacadas de vermelho no sentido de que
o consumidor não recebeu qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada por sorteio ou lance
, de forma que se mostra perfeitamente lícito o pacto. Transcrevo o item 17 do contrato, em que isso está de forma expressa (id. 24580808, p. 1):

17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que
NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE
.

Não comercializamos cotas contempladas. Não assine sem ler
. – grifei.

Em outro trecho, agora do documento “Adendo à Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. Declaração do Consorciado quando da aquisição de Cota de Grupo em andamento”, há a mesma ressalva, também destacada em letras vermelhas. Transcrevo (id. 24580808, p. 1):

Não Comercializamos cotas contempladas. Não assine sem ler
. – grifei.

Dessa forma, o contrato, assinado pelo Autor e pela Ré, contém cláusula que expressamente informa a
inexistência de comercialização de cotas contempladas
.

Diante desses elementos, ainda que se considere a vulnerabilidade da parte Demandante e a possibilidade de induzimento a erro, concluo que a prova documental corrobora a versão da Apelada, demonstrando que a parte Autora
tinha ciência das regras do consórcio e que não houve qualquer promessa de contemplação imediata
.

Acresça-se a isso que a Apelada requereu a juntada da mídia do pós-venda, em que o Apelante afirma, expressamente, estar ciente de todos os termos contratuais, principalmente, que a empresa não comercializa cotas contempladas e responde não ter havido promessa ou comprometimento por parte do vendedor no prazo da contemplação, bem como o vendedor não estipulou prazo para ser contemplado ou ter o crédito liberado.

Eventual equívoco por parte do representante da Apelada teria sido dirimido no procedimento de ligação pós-venda, antes do cadastramento da cota adquirida pelo Apelante.

Relata a Apelada que:

“Aos 02 minutos e 32 segundos, a funcionária da Ré pergunta: ‘
JÁ CONHECE COMO FUNCIONA O SISTEMA DE CONSÓRCIOS? O VENDEDOR EXPLICOU PARA O SENHOR?’
, o Autor responde: ‘
SIM, SENHOR, EXPLICOU SIM
’.

Aos 02 minutos e 38 segundos de ligação, o funcionário da Ré informa: ‘
NO SEU CONTRATO, NA CLÁUSULA 12.3, ELE INFORMA QUE A CONTEMPLAÇÃO SÓ OCORRERÁ ATRAVÉS DE SORTEIOS OU DE LANCE, NÃO EXISTINDO NENHUMA OUTRA FORMA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. O SENHOR ESTÁ CIENTE DESSA INFORMAÇÃO?
’. E o Autor responde: ‘
CERTO, TENHO SIM, ESTOU CIENTE
.’”

“Em sequência, aos 03 minutos e 32 segundos de ligação, ao ser questionado sobre eventuais promessas, o Autor nega que fora prometido qualquer prazo para entrega do crédito/bem, senão vejamos: ‘
SR. FLORDOALDO, NÃO TEMOS COMO GARANTIR OU ESTIPULAR DATA E PRAZO DE CONTEMPLAÇÃO. O VENDEDOR ESTIPULOU ALGUMA DATA OU PRAZO PARA O SENHOR SER CONTEMPLADO?
’. O Autor novamente responde: “
NÃO, ELE NÃO ME ESTIPULOU A DATA.
’”

“Ainda, aos 04 minutos e 20 segundos de ligação, a funcionária da Ré informa: ‘
O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A FAZER ACORDOS QUE NÃO CONSTEM EM NOSSO CONTRATO. CASO ESTEJA OMITINDO ALGUMA INFORMAÇÃO OU VENHA A CANCELAR FUTURAMENTE, A DEVOLUÇÃO OCORRERÁ ATRAVÉS DE SORTEIOS NAS ASSEMBLEIAS MENSAIS OU NO ENCERRAMENTO DO GRUPO DEDUZINDO AS MULTAS ESTIPULADAS EM CONTRATO. FICOU CLARA ESSA INFORMAÇÃO?
’. E o Autor responde: ‘
SIM, SIM.
’”

Deixou a parte Autora, todavia, de refutar tais alegações quando
lhe foi
oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir, tendo apresentado suas alegações finais no id. 24580863, sem alusão ao pós-venda.

Assim, cabe ressaltar que, embora a parte Autora alegue na inicial ter sido induzida a erro pelos vendedores, a ligação de pós-venda é um mecanismo utilizado pela Apelada para confirmar a ciência do consumidor acerca das regras do contrato e para evitar justamente situações de induzimento a erro por parte dos vendedores.

Ademais, a Lei nº 11.795/2008, que regula o Sistema de Consórcios, dispõe em seu art. 30 que "o consorciado excluído, por desistência ou exclusão, terá direito à restituição da importância paga, monetariamente atualizada, somente após a contemplação, por sorteio ou lance, da sua cota".

Portanto, a devolução dos valores pagos pela parte Autora somente ocorrerá após a contemplação da sua cota ou ao final do grupo.

Do exame dos autos pois, se conclui que
a parte Autora, ora recorrente, não comprovou ter sido enganada ou induzida a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário, a própria narrativa recursal permite concluir que a Apelante sabia se tratar de consórcio, de acordo com o contrato juntado, devidamente assinado, constando em diversas partes a natureza jurídica da avença.

Assim,
ausente prova de que a recorrida agiu de forma a induzir a apelante a erro
, por meio de suposta conduta de seu representante, fica claro que a intenção da parte Autora é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência. 3 - Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07372971920198070016 DF 073729719.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pela parte Autora, razão pela qual é improcedente o pedido de restituição integral das parcelas pagas.

O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado.

Destarte, no que tange aos danos morais, considerando que não restou comprovada a conduta ilícita da Apelada, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba sucumbencial
para 12% (doze por cento), os quais deverão incidir sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC),
restando suspensa a exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC)
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025